Tribunal: CARF
Processo: 13603.723065/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal) feita por edital é o procedimento legal previsto nos casos em que não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DIANTE DA COMPROVAÇÃO POR LAUDO QUE CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Afasta-se a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT quando existir a comprovação do VNT declarado mediante laudo técnico que atende aos requisitos exigidos pela fiscalização, que justifica o reconhecimento de valor menor.
EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Apesar de nos fatos geradores ocorridos antes de 2012, ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal, cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a área gravada. Aplicação da Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723065/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.412 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MARCIO PEREZ NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF). A intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal)
feita por edital é o procedimento legal previsto nos casos em que não foi
possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não sendo razão
para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO
DIANTE DA COMPROVAÇÃO POR LAUDO QUE CUMPRE OS
REQUISITOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Afasta-se a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base
no VTN registrado no SIPT quando existir a comprovação do VNT declarado
mediante laudo técnico que atende aos requisitos exigidos pela fiscalização,
que justifica o reconhecimento de valor menor.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Apesar de nos fatos geradores ocorridos antes de 2012, ser desnecessária a
apresentação do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal,
cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal
mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a
área gravada. Aplicação da Súmula CARF no 122: A averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723065/2013-11
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade arguida. Vencido o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que acolheu a
preliminar por entender existente vício de nulidade de natureza material. No mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo do tributo devido considerando o VTN apurado no laudo apresentado pela defesa no
curso da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro
grau que julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Caeté”, cadastrado na RFB sob o no
5.237.598-6, com área declarada de 319,0 ha, localizado no Município de Esmeraldas/MG.
02 – A ação fiscal proveniente de trabalhos de revisão da DITR/2009 incidentes
em malha valor, como bem assinalado pela decisão recorrida que adoto em parte o relatório
abaixo intimou o contribuinte a apresentar os seguintes documentos de prova:
“1o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os documentos
abaixo referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2008 a 31.12.2008: Fichas
de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
com grau de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica -
ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor
de R$:
- Cultura/lavoura - R$10.000,00;
- Campos – R$5.000,00;
- Pastagem/pecuária - R$8.000,00;
- Matas – R$5.000,00.
Em razão de ter sido improfícua a tentativa de intimação, via postal, às fls. 16, a
fiscalização intimou o contribuinte, para ciência do citado Termo, por meio do Edital de
Intimação no 00008, de 30 de julho de 2013, às fls. 17, com data de desafixação em
14.08.2013.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2009, a fiscalização resolveu glosar as áreas
declaradas de produtos vegetais de 30,0 ha e de pastagens de 244,4 ha, glosar o valor
das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas de R$35.000,00,
além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$136.985,00 (R$429,42/ha),
arbitrando o valor de R$1.595.000,00 (R$5.000,00/ha), com base no Sistema de Preços
de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de
Utilização (GU) de 86,3% para 0,0% e aumento da alíquota aplicada de 0,10% para
3,30% e do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de R$52.498,02,
conforme demonstrado às fls. 08”

03 – Por sua vez na impugnação, o contribuinte, através do inventariante do
Espólio alegou, de acordo com o relatório da decisão recorrida:
“- diz que a afirmativa “...após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou
a área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais...”, constante na
Notificação de Lançamento, não procede, bastando verificar o retorno AR, no qual
consta como devolvido por motivo “Falecido”;
- informa que o Sro Márcio Perez Nogueira faleceu em 05.03.2001;
- considera que deveria ser providenciada a intimação dos ora sucessores do de cujus, os
quais sucedem na propriedade do imóvel, o que não foi providenciado, ao contrário,
procedeu-se a publicação de Edital com a afirmativa de que o sujeito passivo estaria em
local incerto e ignorado;
- entende que houve violação do direito de defesa dos sucessores do sujeito passivo, no
sentido de comprovar pelos documentos solicitados os dados declarados;
- salienta que, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, havendo prejuízo ao
direito de defesa do sujeito passivo, deve ser declarada a nulidade, pois tal prejuízo se
mostrou manifesto na medida em que não houve oportunidade de manifestação antes
que se procedesse ao lançamento de ofício do ITR, acrescido de multas e juros;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

- requer, em preliminar, a declaração de nulidade de todos os atos posteriores à
publicação do Edital no 0008, de 30.07.2013, com a determinação de intimação dos
sucessores do de cujus ora identificados e qualificados para tomarem ciência do Termo
de Intimação e apresentarem a documentação exigida, anulando-se, também, o
lançamento.
- afirma que o imóvel, efetivamente, vem sendo utilizado para a produção agropecuária,
conforme faz prova o Laudo anexo;
- informa que o de cujus, além da propriedade do imóvel do presente processo, era
arrendatário de outro imóvel rural próximo, chamado Fazenda Zagaia, no município de
Capim Branco (distância aproximada de 5 km), dessa forma, sua exploração
(continuada por seus sucessores) se dá com a produção de leite na Fazenda Zagaia e a
recria de bezerras e bezerros, bem como as vacas que estão em produção (solteiras)
ficam na Fazenda Caeté;
- registra que o relatório do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), em anexo,
comprova que em 2008 havia uma média de 60 reses na Fazenda Caeté, a qual esteve 52
em 2009 e subiu para 82 em 2010, isso sem contar as transferências temporárias e
breves de reses entre os imóveis, nem sempre acompanhadas das guias, por serem muito
próximas;
- esclarece que a DITR traz, na verdade, pequeno equívoco em relação aos hectares
utilizados no imóvel, com uma área total de 319,0 ha, pois ele possui reserva legal de
63,86 ha em florestas nativas, ou seja 20%, e há, ainda, 1.000 m2 para as benfeitorias e
da área restante de 254,55 ha são utilizados 224,44 ha para pastagens e 30,0 ha para
agricultura;
- diz que tais alegações são comprovadas por Laudo elaborado por Engenheira
Agrônoma, em anexo, o qual vem, inclusive, enriquecido com fotos das áreas de
exploração, reserva legal, pastagens, currais, etc, demonstrando, também, por meio de
fotos do local a efetiva exploração de atividade pecuária, com registro de bezerras
nascidas na Fazenda Caeté e áreas de pastagens com manutenção e roçada, bem como o
estado da estrada que liga o imóvel à BR 040;
- menciona que, com isso, demonstra que foi ultrapassado o limite legal de utilização de
80% da área aproveitável do imóvel, sendo imperativo que a alíquota retorne a 0,10%,
previsto na Lei no 9.393/1996;
- ante ao exposto, requer seja considerado o percentual de utilização acima de 80% e
aplicada alíquota correspondente, conforme tabela anexa ao art. 11 da Lei no 9.393/1996
e, como corolário, requer sejam excluídas da tributação as áreas correspondentes à área
de benfeitorias e à área de reserva legal, conforme art. 10, §1o, II, “a”, da Lei no
9.393/1996;
- contesta o VTN arbitrado alegando que foi apurado para a área tributável de 244,4 ha
um VTN de R$757.900,00, conforme Laudo detalhado e formatado com base na NBR
14.653-3 da ABNT, elaborado por profissional habilitado com ART;
- informa que em relação ao original da ART o CREA-MG não o entregou à
profissional, diante da alta demanda, e clama pela sua juntada em breve;
- requer, além da revisão da alíquota, como pleiteado, seja revista a área de incidência
do ITR e o VTN calculado, conforme exigência legal no Laudo anexado;
- requer, assim, a revisão do lançamento de ofício com o acatamento do pedido de
revisão da área tributável e do VTN ora comprovado, sendo intimado a efetuar o
pagamento, conforme novos valores do lançamento;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

- pelo exposto, requer que a impugnação seja julgada procedente para se anular os atos
posteriores à intimação do de cujus, ante a não prevalência da afirmativa de que houve a
regular intimação do sujeito passivo, conforme documentos dos autos e, por corolário,
requer a reabertura do prazo para juntada da documentação e a anulação do lançamento;
- requer, subsidiariamente, seja a impugnação julgada procedente para se rever o
lançamento, com a alteração da alíquota do imposto, da área de incidência do ITR e por
fim o VTN, ante aos fatos e fundamentos apresentados;
- requer, posteriormente, a sua intimação para proceder ao recolhimento do tributo
conforme novos valores apurados, no prazo previsto nas normas aplicáveis;
- diante da exigüidade do prazo para a obtenção de toda a documentação probatória,
pugna pela juntada posterior de documentos, em especial do comprovante definitivo da
ART junto ao CREA/MG e outros documentos que possam ser úteis para a
comprovação dos fatos.
-Em 25.11.2013, o contribuinte juntou aos autos o comprovante da ART.”

04- A defesa foi julgada improcedente de acordo com decisão da DRJ abaixo
ementada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém
todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A
intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal) feita por edital é o procedimento legal
previsto nos casos em que não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por
via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTA COM FLORESTAS NATIVAS
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS
A aceitação para fins de cálculo do ITR da requerida área ocupada com benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural é possível quando apresentada prova
documental hábil e não representar agravamento da exigência.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento. DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO Com base no
rebanho comprovado, cabe restabelecer parcialmente a área de pastagens declarada,
para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel. DO VALOR DA TERRA
NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO Para fins de revisão do VTN arbitrado pela
fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de
Avaliação, seja emitido por profissional habilitado e atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características particulares
desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

05 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte rebatendo os
termos da decisão de piso pugnando pela procedência total da defesa apresentada. Nos termos do
1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
06 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
07 - Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO LANÇAMENTO E DO
CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA
08 – O contribuinte apresenta a nulidade do lançamento por cerceamento ao
direito de defesa com as seguintes razões:
“Alegaram os ora Recorrentes a nulidade do lançamento tributário e o cerceio do direito
de defesa decorrente da intimação para apresentação de documentos na pessoa do de
cujus, antigo proprietário do imóvel.
Com efeito, o Sr. Mareio Perez Nogueira faleceu em 03.05.2001, sendo que a sua
notificação via correio retornou com a informação de "falecido". A despeito disso, ao
invés de proceder a regular intimação da inventariante, houve por bem o Fisco em
simplesmente publicar Edital (como se o contribuinte estivesse em local incerto e não
sabido).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

(...) omissis
Entretanto, é direito legítimo do contribuinte apresentar a documentação requisitada
ANTES que se proceda ao lançamento do tributo em desconstituição de sua regular
declaração. Ou seja, é direito do contribuinte comprovar os fatos da sua declaração a
fim de evitar que o lançamento de ofício venha a ocorrer.
No caso presente tal direito foi flagrantemente frustrado, visto que a despeito de haver
nos autos a informação de que o contribuinte havia falecido procedeu-se a uma simples
publicação de Edital, como se estivesse diante de um caso de pessoa em local incerto e
ignorado.
Logo, não se pode reputar como verdadeira a afirmativa do R. Acórdão de que "o
contribuinte foi regularmente intimado (...) a apresentar os documentos necessários para
fins de comprovar as áreas utilizadas pela atividade rural e o Valor da Terra Nua
informado na DITR/2009".
Ou seja, não poderia a Autoridade Fiscal ter publicado um Edital para cientificar pessoa
falecida e ter como cumpridos os requisitos legais de cientificação do contribuinte. E,
mais que isso, proceder ao Lançamento de Ofício em flagrante prejuízo dos ora
recorrentes, aos quais havia sido dada a oportunidade (muito mais favorável) de
apresentar a documentação comprobatória dos fatos declarados na DITR 2009.
Disso se conclui que efetivamente houve flagrante prejuízo aos ora Recorrentes, tendo
em vista que o Lançamento não decorreu de outro fato que não a ausência de
apresentação dos documentos requisitados na Notificação frustrada.
(...) omissis
O fato de ter havido impugnação num momento posterior, finalizada a fase de mera
apresentação dos documentos (na qual poderia ter sido sepultada a controvérsia
referente à DITR 2009) não convalida a nulidade anterior, visto que é direito do
contribuinte a apresentação de documentos comprobatórios ANTES do lançamento
quando facultado pelo Fisco.
Quanto à aplicação do art. 23 §1° do Decreto 70.235/72 por óbvio que o mesmo se
limita à hipótese de não haver sido encontrado o sujeito passivo no local. Nunca em
caso de o sujeito passivo haver falecido, oportunidade em que deverá haver a intimação
na pessoa de seu representante legal ou sucessor.
O domicílio tributário foi regularmente declarado pela Inventariante. Ocorre que
certamente por ausência de qualificação o servidor dos Correios se limitou a perguntar
pelo Sr. Márcio, deixando de entregar a documentação ante a resposta de que o mesmo
havia falecido. Logo, não há irregularidade alguma no domicílio. Bastaria que se
substituísse a intimação e a reenviasse em nome da inventariante ou dos sucessores do
de cujus.
Assim, não realizada a regular intimação do início do procedimento ou do pedido de
esclarecimentos, forçoso reconhecer a violação ao disposto no art. 53, caput do Decreto
70.235/72, com efetivo prejuízo aos Recorrentes, sendo imperiosa a declaração de
nulidade de todos os atos posteriores à frustrada intimação.
Corolário disso é a renovação da intimação dos Recorrentes (na qualidade de sucessores
do de cujus) para apresentação dos documentos comprobatórios requisitados.
Caso o contribuinte houvesse sido regularmente intimado na primeira oportunidade,
qual seria a necessidade de publicação de Edital? Neste ponto se mostra contraditório o
R. Acórdão.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

Efetivamente o endereço da ora recorrente Inventariante é o endereço da intimação
frustrada. Ocorre que isso não demonstra a entrega da notificação na primeira
oportunidade, ao contrário. A intimação foi devolvida intacta pelo fato de estar
endereçada a pessoa falecida.
Por fim, quanto ao fundamento de que na fase de apresentação de documentos não se
estabelece o contraditório, chama-se atenção ao art. 53, caput acima citado que exige a
regular intimação do sujeito passivo para a apresentação de documentos. Havendo
necessidade de tais comprovações para fins de se apurar a regularidade da Declaração,
imperioso que o sujeito passivo tenha ciência de tal fato e possa participar também
dessa fase do procedimento, sob pena de prejuízo à sua defesa e ao contraditório, o qual
também pode ocorrer nessa fase preliminar.
Dessa forma, violados na literalidade os arts. 53 e 59 do Decreto 70.235/72, deve ser
declarada a nulidade total dos atos desde a intimação para apresentação dos
documentos, renovando-se esta para regular tramitação do presente processado.
Isto posto, requer sejam declarados nulos os atos de intimação do sujeito passivo
realizado na pessoa do de cujus, sendo os mesmos renovados em nome da Inventariante
ou dos sucessores daquele, com renovação da oportunidade de apresentação de toda a
documentação comprobatória da regularidade da DITR 2009.”

09 – Contudo, em que pese as razões apresentadas, e revendo posicionamento
anterior, entendo pela inexistência da nulidade, uma vez que não há o que se falar em
cerceamento ao direito de defesa uma vez que o contribuinte em defesa através dos sucessores do
falecido apresentou o laudo requisitado pela fiscalização.
10 – Outrossim, causa espécie o fato do recorrente estar falecido desde 2001 e até
o presente momento durante a autuação e durante o julgamento em primeiro grau, que ocorreu
em meados de 2015, não ter feito nenhum tipo de retificação quanto aos dados do sujeito passivo
no ITR e note-se que o recorrente tenta de alguma forma se beneficiar dessa omissão para
invalidar o trabalho fiscal que se deu com base nas informações prestadas pelo próprio
contribuinte em declaração.
11 – Portanto, nessa parte, entendo que o voto recorrido fundamenta a
manutenção da validade da intimação, no qual adoto como razões de decidir, abaixo
reproduzido, afastando o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, uma vez que ele lhe
deu causa, verbis:
“O impugnante alega nulidade da intimação do Termo de Intimação Fiscal, por meio de
Edital, considerando que Sro Márcio Perez Nogueira faleceu, em 05.03.2001, e que não
foi providenciada a intimação dos ora sucessores do de cujus, posto que no AR consta
devolvido por motivo “Falecido”.
Alega, assim, cerceamento do seu direito de defesa pelo fato de não ter tido
conhecimento do Termo de Intimação Fiscal, afixado por Edital, e não ter podido
apresentar os documentos nele relacionados, acarretando o lançamento suplementar e
requer a nulidade de todos os atos posteriores à publicação do Edital, com a
determinação de intimação dos sucessores do de cujus para ciência do Termo de
Intimação Fiscal, para apresentação dos documentos, querendo a nulidade do
lançamento.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado – doc. de fls. 03/04 e 17 – a apresentar os documentos
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

necessários para fins de comprovar as área utilizadas pela atividade rural e o Valor da
Terra Nua informado na DITR/2009, sob pena de que fosse efetuado o lançamento de
ofício.
A Autoridade Fiscal, por entender não-comprovados os dados declarados, decidiu pela
emissão da presente Notificação de Lançamento, alterando, com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) e
glosando as áreas utilizadas pela atividade rural.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
(áreas de produtos vegetais e de pastagens e VTN não-comprovados) e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável as matérias, as alterações efetuadas na
DITR/2009, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”,
às fls. 06/09, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
No caso, cabe salientar que, constatada que a intimação inicial (Termo de Intimação
Fiscal), realizada no domicílio informado pelo contribuinte, restou improfícua, ela foi
realizada por Edital, porque não havia motivos para desconsiderar a informação
prestada pelos Correios, no caso, AR devolvido por motivo “Falecido”, conforma tela
do Sistema Sucop de fls. 16.
Sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícua a tentativa de intimação
por via postal será ela por edital. Considerando, no caso, que o AR foi devolvido pelos
Correios, não caberiam outras tentativas de encaminhamento da intimação por via
postal, nos estritos termos do art. 23, II, e § 1o, do Decreto no 70.235/1972, que assim
dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; [...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: [...]
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; (grifo
nosso)
Assim, consta nos autos que o contribuinte foi regularmente intimado do Termo de
Intimação Fiscal, posto que tal intimação foi realizada pelo Edital de Intimação no
00008, de 30 de julho de 2013, às fls. 17, com data de desafixação em 14.08.2013, uma
vez que foi improfícua, por motivo de devolução do AR pelos Correios, a intimação
encaminhada via postal para o endereço informado pelo contribuinte, como se verá na
seqüência deste Voto. Transcorrido o prazo legal de afixação do Edital e o prazo para
atendimento da intimação inicial, o contribuinte não se manifestou, por isso foi efetuado
o lançamento de ofício, por falta de comprovação das informações prestadas na
declaração do exercício de 2009, não havendo nenhuma irregularidade nesse
procedimento.
Cabe esclarecer, quanto ao domicílio tributário do contribuinte, o art. 127 do CTN é
claro ao definir as suas regras. O caput desse artigo dispõe que na falta de eleição do
domicílio tributário, pelo contribuinte, na forma da legislação aplicável, serão
consideradas as regras definidas em seus incisos e parágrafos, in verbis:
(...) omissis
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

Quanto ao domicílio tributário do contribuinte, para fins de legislação aplicável ao ITR,
cumpre destacar os artigos 4o e 6o da Lei no 9.393/1996, que assim dispõem:
(...) omissis
Já o Decreto no 4.382/2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do ITR, e que consolidou toda a base legal deste tributo que se
encontrava em vigência à data de sua edição em um único instrumento, em seus artigos
7o e 53, regulamentando a matéria aqui tratada, e tomando por base o disposto no art. 23
do Decreto no 70.235/1972, assim estatui:
(...) omissis
Vê-se, pela legislação aplicável transcrita, que o domicílio tributário do contribuinte, no
caso do ITR, é o do município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer
outro, logo, o contribuinte não pode eleger outro domicílio que não o definido na Lei no
9.393/1996, posto que é a legislação aplicável ao ITR, conforme previsão do caput do
art. 127 do CTN.
Cabe esclarecer, que o contribuinte pode informar outro endereço a RFB, localizado ou
não em seu domicílio tributário, somente para fins de intimação, conforme legislação
transcrita anteriormente, fato esse que ocorreu no presente Processo, já que o Termo de
Intimação Fiscal foi encaminhado para o endereço, às fls. 03 e 16, constante na
DITR/2009, às fls. 11. Confirma-se, assim, que o Termo foi encaminhado para o
endereço eleito pelo contribuinte.
Reitere-se que a intimação inicial foi encaminhada para o endereço postal fornecido
pelo contribuinte em sua DITR/2009. Por isso, a correspondência foi enviada para esse
local, pois, a lei considera como domicílio eleito pelo sujeito passivo, o constante na sua
declaração, que no caso seria o mais recente.
(...) omissis
Dessa forma, consta nos autos que o contribuinte foi regularmente intimado do Termo
de Intimação Fiscal e transcorrido o prazo legal para atendimento da intimação inicial,
não se manifestou, e, por isso, foi efetuado o lançamento de ofício, por falta de
comprovação das informações prestadas na declaração do exercício de 2009.
Ressalte-se que o endereço eleito pelo contribuinte (Rua Fortaleza no 39, Canaan, Sete
Lagoas/MG), consta no CAFIR, às fls. 111, até a presente data, até porque ele vem
reiteradamente apresentando as DITR, inclusive a de 2015, com a mesma informação.
Além disso, consta nos autos o comprovante de endereço da viúva do de cujus e
inventariante do Espólio, às fls. 33, no qual consta exatamente esse mesmo endereço, no
qual, inclusive, houve a ciência da Notificação de Lançamento, às fls. 18/19 e 96.
Saliente-se que a omissão do contribuinte (Espólio), representado por seu inventariante,
após devidamente intimado, como visto, não pode embasar qualquer nulidade no
procedimento fiscal, posto que o Direito respeita o princípio de que ninguém deve
beneficiar-se de seu próprio erro, que foi incorporado em disposição do Código de
Processo Civil segundo a qual não deve ser declarada nulidade quando a parte a quem
aproveita lhe deu causa, conforme previsão de seu art. 276, aplicado subsidiariamente
ao Processo Administrativo Fiscal.
Quanto à alegação do contribuinte de que não pode apresentar os documentos em
resposta à intimação inicial, em face de a intimação ter sido realizada por Edital, cumpre
destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, ele
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235/1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
(...) omissis
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em
análise que o contribuinte está exercendo o seu direito defesa.
Pelo exposto, não prospera a alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa, pelo fato de o contribuinte ter sido intimado do Termo de Intimação Fiscal por
meio de Edital e não ter podido apresentar os documentos nele relacionados.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, com a ciência do contribuinte, às fls. 18/19 e 96, que no
caso foi feita via postal, no mesmo endereço para o qual foi enviado o Termo de
Intimação Postal, cabe ao Contribuinte, caso discorde do lançamento, contestá-lo por
meio da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente motivada e
acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
no que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos legais das matérias
tributadas e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado a
sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em
NULIDADE, por ofensa aos direitos ao contraditório e à ampla defesa assegurados no
art. 5o, LV, da Constituição da República.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame não
se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 -
PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado.”

12 – Portanto, em vista de inexistir no caso concreto, elementos que conduzam
para o reconhecimento ao cerceamento ao direito de defesa, na forma do art. 59 do Decreto
70.235/72, entendo por afastar a preliminar arguida na forma da fundamentação.
13 – No mérito, o recorrente questiona outros pontos da decisão de piso
relacionados com o ITR, contudo o principal, que inclusive revelou a necessidade de passar pela
análise da nulidade é o relativo ao “Não acatamento do VTN Valor de Terra Nua”
14 – Entendo que é possível sim, nos casos de lançamento de ITR haver a
solicitação de laudo que seja elaborado por profissional competente registrado junto ao CREA, e
que seja utilizado como parâmetro para a sua elaboração as normas da ABNT NBR 14.653, uma
vez que o objetivo é apresentar os critérios que seriam usados, bem como o método de avaliação
em consonância com os parâmetros utilizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

15 - A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas é uma entidade
governamental sem fins lucrativos, responsável pela normalização técnica no Brasil, amplamente
aceita por diversos ramos de especialização da sociedade, entre elas, a estipulação de critérios
objetivos que servem de orientação para a avaliação de imóveis rurais, padronizando as normas
técnicas que devem ser observadas antes de se aferir o valor da terra nua mínimo (VTNm).
16 – Outrossim, pertinente mencionar que a ABNT compõe o rol de organizações
integrantes do Sinmetro - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,
coordenado pelo INMETRO (autarquia federal) e instituído pela Lei no 5.966, de 11.12.1973,
segundo a qual:
Art. 1o É instituído o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia,
normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.
Parágrafo único. Integrarão o Sistema de entidades públicas ou privadas que exerçam
atividades relacionadas com metrologia, normalização industrial e certificação da
qualidade de produtos industriais.

17 – Por sua vez, no julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora
desconsiderou o laudo apresentado por suposta não aplicação da NBR 14.653-3 da ABNT, a
despeito do laudo ter expressamente indicado que teria adotado tal norma como padrão, verbis:
“Pois bem, no presente caso, não há como acatar o VTN apresentado no Laudo, pois
entendo que o teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para a finalidade
a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da ABNT, para um
Laudo com grau de fundamentação e de precisão II, não demonstrando, de forma
inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2009
(1o.01.2009).”

18 - Contudo, em que pese os fundamentos da decisão de piso entendo que a
mesma apenas não acatou o laudo apresentado por engenheira agronôma e registrada no CREA,
atestando o valor da terra nua para o ano em questão, por suposta não aplicação da NBR 14.653-
3 da ABNT e considerar que o laudo não teria adotado todas as regras de tal Associação.
19 – Apesar de entender ser necessário a existência de normas para padronizar
determinados trabalhos técnicos, entendo que tais normas não podem ser interpretadas como um
fim em si mesmas, tal como se percebe pela análise da decisão de piso.
20 – Isto porque, nas palavras do I. Conselheiro Rodrigo Amorim no Ac. 2201-
005.935 j. 16/01/2020, .... “s.m.j., a autoridade julgadora não tem competência técnica para
atestar eventual descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação. Ora, por mais
qualificado que seja o auditor fiscal julgador, o mesmo não é um engenheiro habilitado pelo
CREA apto o suficiente para atestar que não foram cumpridas as regras de aplicação da NBR
14.653-3 da ABNT. Se havia dúvidas quanto à eficácia do laudo, na medida em que foi
produzido unilateralmente pelo RECORRENTE, a autoridade julgadora deveria ter baixado o
processo em diligência para que outra autoridade técnica atestasse a regularidade ou não do
laudo apresentado.”
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

21 – Portanto, pela livre apreciação das provas juntadas aos autos e em
consonância com o laudo apresentado, entendo que o contribuinte de alguma forma se
desvinculou do ônus probatório em apresentar de justificativas para o valor do imóvel rural de
sua propriedade, não podendo haver, como no caso, um rigorismo técnico com base unicamente
nos elementos técnicos da ABNT para se proceder à avaliação de um imóvel rural.
22 – Como destaquei, as normas da ABNT servem de norte para a elaboração de
um trabalho técnico, havendo necessidade de ser efetuado por profissional habilitado, contudo,
tais normas não são um fim em si mesmas, uma vez que, conforme o caso, fica inviável a
elaboração de um laudo técnico para a comprovação do VTN, pois muitas vezes o seu custo é
maior que o do próprio imposto a ser declarado.
23 – Tangenciando sobre o assunto sobre tais normas da ABNT temos as
considerações no Ac. no 2201-005.048, de 13 de março de 2019, de relatoria da Ilustre
Conselheira Débora Fófano dos Santos, que assim tratou do tema:
No que tange às normas da ABNT, estas não são por si cogentes, apenas fixam
diretrizes, possuindo força vinculante apenas quando a lei ou dispositivo
normativo assim o determinar. O que se exige do laudo de avaliação é que se baseie
em elementos de boa técnica e metodologia aceitável e capaz de aferir, no caso, o
preço justo.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, a Norma de Execução Conjunta
SRF/COTEC/COSAR/COFIS/COSIT n° 99000045 determina que para alterar o valor
da terra nua, o interessado deve apresentar laudo técnico de avaliação, acompanhado de
cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no
CREA, efetuado por perito (engenheiro civil, agrônomo ou florestal), com os requisitos
da NBR 8799 da Associação Brasileira de Normas TécnicasABNT6, demonstrando os
métodos avaliatórios e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel. (grifei)

24 – No caso em apreço o valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da
mesma forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte
logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel, o que não aconteceu nos autos.
25 – Importante frisar que o VTN obtido por arbitramento pela fiscalização foi no
valor de R$1.595.000,00 ante um valor de R$ 757.900,00 do laudo, e portanto, além de
considerar que o laudo apresentado em defesa demonstra as características essenciais do imóvel
para a análise e contexto do lançamento, entendendo que o mesmo se presta a fazer frente ao
valor arbitrado pela fiscalização.
26 - Nesse ponto, por ser questão de livre convencimento, de acordo com o art. 29
do Decreto 70.235/72, acolho o laudo apresentado pelo recorrente devendo o VTN ser ajustado
para R$ 757.900,00 (setecentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais) e portanto dou parcial
provimento ao recurso nesse ponto.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

Manutenção da área de florestas nativas e de reserva legal como tributada
pelo fato de não haver sido declarada perante o IBAMA (ADA) ou mesmo averbada a
reserva legal na matrícula do imóvel.
27 – Retomando os demais pontos recursais, o contribuinte questiona o
afastamento da decisão de piso que manteve a glosa da área de florestas nativas e de reserva
legal pelo fato de não haver sido declarada em ADA ou mesmo averbada a reserva legal na
matrícula do imóvel.
28 – A decisão de piso assim tratou do tema:
“Não obstante a alegação do impugnante quanto à efetiva existência da área não
tributável no imóvel e que esse fato estaria comprovado por meio da citado Laudo, é
preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato de não
ter sido comprovado que a área pretendida tenha sido reconhecida como de interesse
ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA,
ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a
esse órgão, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, por serem exigências legais, como visto.
Cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para todas as
áreas ambientais, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, consta em evidência do Manual de Preenchimento da DITR/2009.
Saliente-se que, ainda, quando não cumpridas essas exigências legais, ou cumpridas fora
do prazo estabelecido, as áreas que seriam não-tributáveis eventualmente existentes no
imóvel são normalmente tributadas, e integram a área aproveitável do imóvel, para
efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo.
Dessa forma, não cumpridas as citadas exigências, para isenção do ITR/2009, entendo
que não cabe acatar a área pleiteada de 63,8 ha como sendo de reserva legal ou até
mesmo de florestas nativas e sua consequente manutenção como área tributável/aproveitável.”

29 – No caso em apreço entendo que deve ser mantida a decisão de piso, pois,
apesar da inexistência da necessidade do ADA, em relação à área de reserva legal, contudo, há a
necessidade da averbação tempestiva no registro de imóveis e isso o contribuinte não
comprovou, conforme atesta a decisão de piso, verbis:
“Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, no
exercício de 2009, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2009, data do respectivo fato
gerador, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação, mesmo que
intempestiva, de qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel como de
reserva legal.”

30 – Da mesma forma esse posicionamento se alinha com a Súmula CARF no
122:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

31 – Outrossim, ementa do voto do I. Conselheiro Rodrigo Amorim no Ac. 2201-
005.979 j. 16/01/2020, verbis:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Apesar de nos fatos geradores ocorridos antes de 2012, ser desnecessária a apresentação
do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal, cabe ao contribuinte
atestar a existência da referida área de reserva legal mediante a averbação na matrícula
do imóvel que informe expressamente a área gravada.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
Para os fatos geradores ocorridos antes de 2012, é desnecessária a apresentação do ADA
para comprovar a existência das áreas de preservação permanente para fins de dedução
da área tributável. Comprovada a existência de área que se enquadre nos requisitos
previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação permanente,
mediante Laudo Técnico emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT,
deve a mesma ser acatada.
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN apurado pela autoridade fiscal deverá ser revisto quando comprovado que o
laudo técnico de avaliação em que se baseou não se prestava para atestar o VTN relativo
ao imóvel à época do fato gerador.

32 – Portanto, nega-se provimento ao recurso nesse tópico.

Não acatamento da área declarada de 30ha como utilizada para produção
vegetal pelo fato do Laudo apresentado não vir acompanhado de provas
33 – Nesse ponto questiona no recurso o não acatamento da área declarada de
30ha como utilizada para produção vegetal alegando ter sido comprovado através do Laudo e
não haver necessidade de vir acompanhado de outras provas documentais da efetiva utilização
para plantio.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

34 – Nesse ponto analisando o laudo apresentado não vejo bem destacado esse
ponto, apesar de constar uma planilha com a capacidade de uso da terra, contudo, as fotos
indicadas não conseguem determinar com precisão a existência dessas áreas e por isso nego
provimento ao recurso nesse ponto.

Não acatamento da área declarada de 224,4ha como utilizada para pastagens
35 – Nesse tópico adoto como razões de decidir o do voto da decisão da DRJ
assim sintetizado que traz elementos suficientes para afastar a pretensão do recorrente, e
portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto, inclusive, verbis:
“Quanto à pretensão do impugnante em relação ao acatamento de uma área de pastagens
informada no Laudo de 224,4 ha, declarada como 244,4 ha e glosada pela fiscalização,
também, não cabe acatá-la, por falta de documentos hábeis de comprovação.
Para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar documentos que
comprovem a quantidade suficiente de animais de grande e/ou de médio porte existentes
no imóvel no ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de aplicação do índice de
lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,90 (zero noventa) cabeça de
animais de grande porte por hectare (0,90 cab/hec), fixado para a região onde se situa o
imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o
art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V,
§ 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e
o índice de lotação mínima, no ano de 2008 (exercício 2009).
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural contendo
informação sobre pecuária, dentre outros.
Nessa fase o impugnante informa que juntou aos autos relatório do Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA), em anexo, comprovaria que em 2008 haveria uma média de 60
reses na Fazenda Caeté.
Consta nos autos Ficha Sanitária do IMA, às fls. 75, na qual verifica-se que no 1o
semestre de 2008 foram vacinados, contra febre aftosa, 63 animais bovinos e que no 2o
semestre foram vacinados 58 animais bovinos, perfazendo a média anual, para o ano de
2008 (exercício 2009) de 60 cabeças de gado, na Fazenda Caeté, como alegado.
Aplicando-se o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,90 (zero
noventa) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,90 cab/hec), fixado para o
município de Esmeraldas, obtém-se a área de pastagens comprovada de 66,6 ha (60 cab.
/ 0,9 cab/ha), para o imóvel do presente processo, que cabe ser acatada.
A destacar que o acatamento da referida área de pastagens de 66,6 ha, nenhum efeito
tem na apuração do imposto suplementar apurado, isso porque o aumento do Grau de
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723065/2013-11

Utilização apurado de 0,0% para 20,7% resultante do seu acatamento não tem o condão
de alterar a alíquota, que permanece 3,30%, já apurada no presente lançamento, nos
termos do art. 11 e Anexo da Lei no 9.393/1996.”
Conclusão
36 - Diante do exposto, conheço do recurso e rejeito a preliminar de nulidade
arguida para, no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e determinar o recálculo do
tributo devido considerando o VTN constante do laudo no valor de R$ 757.900,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital